Tribunal: TJDFT
Processo: 0743752-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Parâmetro. Resolução 273/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF. Elevado custo de vida. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante não se encaixa no conceito de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante se encontra em situação de hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os documentos juntados aos autos comprovam a situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que os comprovantes de renda juntados demonstram que a agravante aufere rendimento mensal bruto na média de R$ 3.222,02 (três mil duzentos e vinte e dois reais e dois centavos)
4. A Resolução n. 271/2023 estabelece como parâmetro a renda mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a vulnerabilidade econômica da parte, a fim de que essa possa ser patrocinada pela Defensoria.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça.
6. O custo de vida no Distrito Federal é bastante elevado, um dos maiores do país. Dessa forma, ao levar em consideração os valores auferidos por mês e o elevado custo de vida no DF, pode-se constatar que a agravante se encontra em situação de hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido
Tese de julgamento: “1. A Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF utiliza como parâmetro a renda familiar mensal bruta de 5 (cinco) salários mínimos para auferir a vulnerabilidade econômica da parte. 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça passou a utilizar esse mesmo parâmetro como critério para concessão o benefício da gratuidade de justiça.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025; TJDFT, Acórdão 2017002, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 10.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1964287, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.1.2025.